Tribunal: TJDFT
Processo: 0740073-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0740073-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GETULIO ALVES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência da parte recorrente. Sem custas e sem honorários. Exclua-se o processo de pauta. Intime-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator